Tribunal: TJMT
Processo: 1018255-63.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018255-63.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.803.735/0001-89 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO), SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 09.435.719/0001-20 (APELADO), MARIANA PIOVEZANI MORETI - CPF: 331.584.258-23 (ADVOGADO), JULIA FUGANTI LAQUI - CPF: 060.325.519-11 (ADVOGADO), JAIR WILLIAN PIOCZKOSKI - CPF: 091.747.909-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATO SUPERVENIENTE. MARCA EVOCATIVA. BAIXA DISTINTIVIDADE. COLIDÊNCIA MARCÁRIA. IMITAÇÃO IDEOLÓGICA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RISCO DE CONFUSÃO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em virtude da sentença de improcedência dos pedidos de abstenção de uso da expressão “CP COMPRE PEÇAS – ACABAMENTO LINHA PESADA” e de indenização por danos materiais e morais.

2. A autora sustentou ser titular da marca “COMPEÇAS MULTIMARCA” e alegou que a ré utiliza sinal semelhante em atividade econômica correlata, com risco de confusão, associação indevida, desvio de clientela, concorrência desleal e violação aos direitos de propriedade industrial.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral destinada a demonstrar confusão no mercado; (ii) se houve nulidade da sentença pela valoração do fato superveniente; (iii) se o uso da expressão “CP COMPRE PEÇAS – ACABAMENTO LINHA PESADA” configura colidência de marca, imitação ideológica, concorrência desleal e dever de indenizar.

III. Razões de decidir

4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende motivadamente que os documentos dos autos são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

2. O registro da marca assegura uso exclusivo ao titular, mas a extensão da proteção varia conforme o grau de distintividade do sinal, sendo mitigada quando a marca é evocativa, sugestiva ou formada por expressões comuns ao ramo de atividade.

3. A marca “COMPEÇAS MULTIMARCA” deriva da aglutinação dos vocábulos “com” e “peças”, diretamente relacionados ao comércio de peças automotivas, razão pela qual não confere exclusividade de forma isolada.

4. Os sinais “COMPEÇAS MULTIMARCA” e “CP COMPRE PEÇAS – ACABAMENTO LINHA PESADA” apresentam diferenças relevantes no plano nominativo, fonético, visual, figurativo e cromático, com destaque para a sigla “CP”, a expressão “COMPRE PEÇAS” em palavras separadas, o complemento “ACABAMENTO LINHA PESADA”, a tipografia própria e a paleta em cinza escuro e laranja.

5. A identidade ou proximidade de CNAE não basta para demonstrar violação de marca ou concorrência desleal.

6. Os relatos de confusão apresentados como fato novo não afastam a conclusão pela inexistência de colidência.

7. Inexistente reprodução, imitação ilícita, risco concreto de confusão, associação indevida ou desvio comprovado de clientela, não se configuram concorrência desleal nem dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A marca evocativa ou de baixa distintividade tem proteção limitada ao conjunto marcário e não impede o uso de expressões comuns do mesmo ramo econômico quando inexistente risco concreto de confusão ou associação indevida”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXIX, e 170, IV; CPC, arts. 85, § 11, 370 e 371; Lei nº 9.279/1996, arts. 124, XIX, 129, 130, 189, I, 195, III, 207, 208, 209 e 210; CC, arts. 186, 187, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.575.598/SP; STJ, REsp 1.773.244/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica
Visari Autopeças Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Abstenção de Ato cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em desfavor de
Segati Comércio de Autopeças Ltda.

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito e concluiu, pelas provas documentais, que a marca “Compeças Multimarca” possui baixo grau de distintividade, por resultar da aglutinação de “com” e “peças”, vocábulo relacionado ao ramo de peças automotivas. Considerou que o certificado do INPI continha ressalva indicativa de limitação de exclusividade e que a expressão “Compeças” deveria ser analisada dentro do conjunto marcário, não e de forma isolada.

Por fim, condenando a Apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral, que tinha como objetivo demonstrar a existência de confusão efetiva no mercado, associação indevida e desvio de clientela.

Arguiu, também em preliminar, a nulidade da sentença por falta de apreciação adequada do fato superveniente, pois noticiou fato novo consistente em episódios concretos de confusão no mercado, comprovados por registros de áudios e relatos de fornecedores, colaboradores e clientes, os quais indicariam contatos equivocados, encaminhamento indevido de notas fiscais, confusão quanto à existência de eventual filial e desvio de oportunidades comerciais.

No mérito, defendeu a existência de colidência objetiva entre os sinais, a ocorrência de imitação ideológica nos termos do art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/1996, o risco de confusão e associação indevida no mercado, a caracterização de concorrência desleal com desvio de clientela, e o consequente dever de indenizar.

Alegou que há colidência objetiva entre os sinais “COMPEÇAS” e “COMPRE PEÇAS”, destacando a semelhança fonética e semântica entre as expressões, ambas associadas à ideia de compra/comercialização de peças, bem como a identidade de segmento econômico, uma vez que as partes atuariam no comércio de peças automotivas, inclusive com CNAE semelhante.

Sustentou que a análise não deve se limitar à grafia isolada, mas deve considerar o conjunto fonético, semântico, visual e mercadológico, especialmente porque os sinais são utilizados no mesmo ramo de atividade e em ambiente geográfico e digital coincidente.

Forte nesses argumentos, requereu a abstenção definitiva do uso do signo colidente e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões no ID 355988409.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Visari Autopeças Ltda.
, titular da marca “COMPEÇAS MULTIMARCA” ajuizou a Ação de Abstenção de Uso em face de
Segati Comércio de Autopeças Ltda.
, em razão do suposto uso indevido da expressão “CP COMPRE PEÇAS – ACABAMENTO LINHA PESADA” em site, redes sociais, título de estabelecimento e demais meios de divulgação comercial.

Narrou que atua no ramo de comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores há mais de 25 (vinte e cinco) anos e tem reconhecimento no mercado, presença digital consolidada e registro da marca perante o INPI sob o nº 923056750, com concessão obtida em 18/04/2023, além de titularidade de domínio próprio relacionado à expressão distintiva utilizada em sua atividade empresarial.

Alegou que, embora a Apelada não detenha registro no INPI da marca “CP COMPRE PEÇAS – ACABAMENTO LINHA PESADA”, passou a utilizar expressão semelhante à sua marca para identificar atividade empresarial idêntica ou correlata, consistente no comércio de peças automotivas, inclusive no Estado de Mato Grosso, pois ambas atuam no mesmo segmento econômico.

Segundo a Apelante, a similitude entre os sinais “COMPEÇAS” e “COMPRE PEÇAS”, associada à identidade do ramo de atuação e à proximidade territorial, seria suficiente para gerar risco de confusão ou associação indevida perante o consumidor, além de permitir que a Apelada se beneficie do prestígio, clientela e reputação comercial construídos há décadas.

Fundamentou o pedido indenizatório na proteção constitucional conferida às marcas, nomes empresariais e demais signos distintivos, especialmente no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, bem como no princípio da livre concorrência previsto no art. 170, IV, da Constituição, ao argumento de que a concorrência é legítima desde que seja exercida de forma leal, sem aproveitamento parasitário ou desvio fraudulento de clientela.

À luz da Convenção da União de Paris, da Lei da Propriedade Industrial, em especial os arts. 124, V, XIX e XXIII, 129, 130, 189, I, 195, III, 207, 208, 209 e 210 da Lei nº 9.279/1996, além dos arts. 186, 187, 927 e 944 do Código Civil e dispositivos do CDC, a Apelante defende que o uso de sinal semelhante, em atividade idêntica, caracteriza violação marcária, concorrência desleal, ato ilícito e dever de reparação.

Citada, a Apelante apresentou defesa.

Em primeiro lugar, explicou que a sede da empresa está em Maringá/PR, com filiais em Várzea Grande/MT, Sinop/MT e Itajaí/SC, bem como atua na distribuição de peças importadas e acabamentos para caminhões de linha pesada, especialmente das marcas Scania, Volvo, Mercedes, Iveco, Man e DAF, com atendimento personalizado, entrega expressa e atuação nacional.

Aduziu ter formulado perante o INPI o pedido de registro da marca “CP COMPRE PEÇAS”, pendente de análise final, sem oposição de terceiros até o momento, o que lhe conferiria expectativa de direito e legitimidade para utilizar o sinal enquanto não houver decisão definitiva da autarquia.

Afirmou que a marca da Apelante foi submetida ao pedido administrativo de nulidade, apresentado por terceiro titular da marca “C COMPEÇAS”, circunstância que reforçaria a inexistência de direito absoluto ou incontroverso sobre a expressão “COMPEÇAS”.

Salientou que a proteção da marca foi limitada pelo próprio INPI, mediante apostilamento, com referência ao art. 124 da Lei nº 9.279/1996, justamente porque sinais genéricos, comuns, descritivos ou necessários não podem ser apropriados, com exclusividade, quando relacionados ao produto ou serviço que pretendem distinguir.

Enfatizou que, em procedimento administrativo anterior no INPI, a Apelante já teria suscitado a mesma tese de baixa distintividade e inexistência de exclusividade para afastar colidência com a marca “C COMPEÇAS”, de modo que estaria adotando comportamento contraditório ao pretender impedir a Apelada utilize expressão semelhante.

Argumentou que não há reprodução, imitação ou possibilidade concreta de confusão entre os sinais “COMPEÇAS MULTIMARCAS” e “CP COMPRE PEÇAS – ACABAMENTOS LINHA PESADA”. Para tanto, apontou diferenças nominativas, gráficas, cromáticas e figurativas.

Destacou que a marca da Apelante utiliza, de forma predominante, a cor azul e a figura de um cavalo, enquanto a marca da Apelada apresenta a sigla “CP”, os termos “Compre Peças”, em cores cinza escuro e laranja, além de tipografia própria.

No tocante à concorrência desleal, verberou que não há disputa efetiva pelo mesmo mercado consumidor. Isso porque sua atuação é voltada ao atacado e à distribuição de peças importadas para caminhões de linha pesada, com público-alvo formado especialmente por transportadoras e recuperadoras de caminhões, enquanto a Apelante atuar no varejo de autopeças, com lojas físicas em Cuiabá e Várzea Grande, voltadas ao consumidor final local.

No que tange à suposta confusão do consumidor, impugnou o áudio apresentado pela Apelante, no qual um fornecedor afirmou ter pensado haver relação entre as empresas em razão de fachada e cores semelhantes.

Alegou que a associação mencionada teria decorrido de desatenção do próprio interlocutor, não de similitude marcária relevante, e que não há prova de compra equivocada, contratação indevida, reclamação de consumidores, perda de clientela ou qualquer repercussão patrimonial ou reputacional.

Por fim, aduziu que o dano material não pode ser presumido quando inexiste prova de reprodução ou imitação ilícita de marca protegida, e que o dano moral da pessoa jurídica exige demonstração concreta de abalo à reputação, nos termos do Verbete Sumular 227 do STJ.

No curso do processo, a Apelante requereu a produção de prova testemunhal, sob o argumento de que a controvérsia não se limitaria à análise formal dos registros marcários, mas envolveria elementos fáticos relacionados à confusão efetiva no mercado, ao desvio de clientela e à concorrência desleal.

Além disso, noticiou a ocorrência de suposto fato novo (ID 355988386).

Em resumo, a Apelante apresentou relatos de que seu funcionário informou que determinado cliente teria feito orçamento com a “COMPEÇAS”, e depois comprado na “COMPRE PEÇAS”, acreditando tratar da mesma empresa; no segundo momento, disse que um fornecedor teria relatado que pessoas estariam confundindo a loja de Sinop com eventual filial da Apelante, inclusive pela semelhança de nome, fachada e cores; no terceiro episódio, alegou que o seu contador foi procurado por cliente para tratar de ICMS de nota fiscal, mas constatou que a nota dizia respeito à empresa “COMPRE PEÇAS”, e não à “COMPEÇAS”.

Diante do aventado fato novo, a Apelada foi concitada a se manifestar.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

O Juiz de origem indeferiu a prova oral, por entender que a matéria seria de natureza eminentemente técnico-jurídica e que os elementos documentais seriam suficientes para o deslinde da causa.

Quanto ao citado “fato novo”, afastou a relevância dos elementos porque estavam desprovidos de formalidade mínima quanto à autenticidade, origem, contexto e veracidade, sem aptidão para alterar a conclusão quanto à inexistência de violação da marca.

No que tange à questão de fundo, reconheceu que a marca "Compeças" é expressão evocativa e de baixa distintividade, formada pela aglutinação dos vocábulos "com" e "peças", diretamente relacionados à atividade econômica desenvolvida, o que mitiga o alcance da exclusividade conferida pelo registro.

A partir dessa premissa, concluiu pela inexistência de similitude relevante e considerou as diferenças nos elementos nominativos, figurativos, tipográficos e cromáticos de cada signo.

Afastou a configuração de concorrência desleal, diante da distinção entre os modelos de negócio das partes: no varejo pela Apelante, e atacado distribuidor de peças importadas para veículos pesados de marcas específicas pela Apelada, além da diferença territorial entre os estabelecimentos.

Julgou, ao final, improcedentes todos os pedidos e condenou a Apelante no ônus da sucumbência.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença por cerceamento de defesa e pela desconsideração de fato superveniente
:

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, é firme o entendimento de que o julgamento antecipado do mérito, com o indeferimento de diligências probatórias requeridas pelas partes, não configura, por si só, vício processual.

Na condição de destinatário final da prova, o magistrado detém poderes instrutórios que lhe permitem dispensar a produção de meios de prova que repute desnecessários à formação de seu convencimento, desde que o conjunto probatório seja suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme inteligência do art. 370 do CPC.

Isto é, haverá cerceamento de defesa quando a prova indeferida seja necessária e útil à elucidação de fato controverso, além de relevante para o julgamento, e não quando o indeferimento decorre de juízo motivado de suficiência probatória.

No caso, a controvérsia central diz respeito à possibilidade de confusão entre sinais marcários, matéria que se resolve, em sua essência, pelo cotejo objetivo dos conjuntos de marcas em confronto, à luz de critérios técnico-jurídicos consolidados na doutrina e na jurisprudência: análise fonética, semântica, visual e mercadológica dos signos.

Trata-se de juízo que prescinde de depoimentos testemunhais, que além de subjetivos por natureza, não substituem o exame técnico dos elementos distintivos das marcas.

No particular, o Magistrado sentenciante examinou os registros das marcas, imagens comparativas, informações acerca das atividades das partes e de seus territórios de atuação, e formou convicção fundamentada acerca da inexistência de similitude apta a gerar confusão.

Nesse contexto, a prova testemunhal era prescindível para a solução da lide, sendo lídimo o julgamento antecipado.

No tocante à tese de nulidade fundada na desconsideração do fato superveniente, conforme relatado, o Juiz de origem os submeteu à valoração motivada e concluiu pela falta de formalidade mínima quanto à autenticidade, origem e contexto, e pela falta de aptidão para infirmar a conclusão assentada quanto à inexistência de violação de marca.

Trata-se do exercício regular do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Ritos, e não de nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

-
Mérito Recursal
:

O sistema de proteção de marca instituído pela Lei n.º 9.279/1996 assegura ao titular do registro, nos termos do art. 129, o uso exclusivo do signo em todo o território nacional e a prerrogativa de impedir que terceiros utilizem sinais idênticos ou semelhantes que possam gerar confusão ou associação indevida no mercado consumidor.

Ocorre que essa tutela não possui uniformidade para todos os tipos de marca, posto que a proteção conferida ao titular varia conforme o grau de distintividade do signo registrado. Explico:

Marcas de fantasia ou “arbitrárias”, dotadas de elevada originalidade e capacidade de identificação, gozam de proteção plena e ampla.

Marcas evocativas ou “sugestivas”, que são aquelas cujos elementos nominativos guardam relação direta com os produtos ou serviços que assinalam, e sugerem ou descrevem características da atividade, embora admitam registro, ostentam grau de proteção mitigado, devendo suportar a coexistência com outros sinais que, de igual modo, se valham de termos comuns ao ramo de atividade.

No caso, a marca da Apelante é a "COMPEÇAS MULTIMARCA", que deriva da aglutinação dos vocábulos "COM" e "PEÇAS", e se referem à atividade de comércio de
peças automotivas
.

A expressão resultante (“COMPEÇAS”) não apresenta originalidade suficiente para ser enquadrada entre as marcas de alto grau de distintividade. Ora, qualquer agente econômico do setor de autopeças poderia, naturalmente, se valer de construção nominativa de semântica equivalente para identificar seu estabelecimento.

Aliás, bem por isso, diversas empresas do mesmo segmento adotam denominações semelhantes, o que pode ser aferida a partir de simples pesquisa no mercado, que evidencia o caráter difuso da expressão e a falta de exclusividade sobre o termo em si.

A proteção conferida pelo registro não desaparece, mas se restringe ao conjunto da marca como um todo, incluindo elementos figurativos, cromáticos e tipográficos, e não se estende ao vocábulo isolado, que compõe o vocabulário comum do segmento.

A partir dessa perspectiva, o exame da alegada colidência deve recair sobre o confronto dos conjuntos da marca em sua integralidade, e não sobre a mera coincidência de radicais ou de ideias evocadas.

Essa é a orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que marcas fracas ou evocativas atraem a mitigação da regra de exclusividade e podem coexistir com outros sinais semelhantes, desde que não se configure risco concreto de confusão ou associação indevida no mercado consumidor.
Verbis
:

“(...) 2. O cerne da questão é verificar se o agravado, uma tradicional associação desportiva de mais de cem anos, que tem como mascote a imagem de um lobo, na promoção de suas atividades, há cerca de 70 anos, tem direito ao uso da expressão "lobo" e respectiva ilustração em seus uniformes e em produtos comercializados junto a seus torcedores, a despeito do registro da marca da apelante. 3. "
É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes"
(AgInt no AREsp 1 .555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 14/2/2020) 4. "O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor." (REsp 1.773.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 5/4/2019).
5. Não se comprovou que, cumulativamente, as partes possuem o mesmo público-alvo, e que a similitude entre as marcas cause confusão entre os consumidores, especialmente porque se trata de marca evocativa
. Além disso, ao contrário do defendido pela agravante, a tradução do vocábulo italiano Lupo não possui força característica para cristalizar marca de alto renome. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1575598 SP 2019/0260901-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) – sem destaques no original.

Na espécie, há diferenças relevantes que afastam a colidência alegada.

Do lado da Apelante, o termo "COMPEÇAS MULTIMARCA" apresenta vocábulo único, resultante da aglutinação, acompanhado de elemento complementar "MULTIMARCA" e de elementos figurativos, entre os quais a representação de um cavalo com predominância da cor azul.

Do lado da Apelada, o termo "CP COMPRE PEÇAS – ACABAMENTOS LINHA PESADA" apresenta como conjunto formado a partir da sigla "CP", expressão em três palavras grafadas de forma independente, seguida de complemento descritivo do nicho de atuação "ACABAMENTOS LINHA PESADA"), acompanhada de elementos figurativos distintos, tipografia própria e paleta cromática diversa: cinza escuro e laranja.

Sob o aspecto fonético, a pronúncia de "COMPEÇAS", vocábulo aglutinado e dissílabo, difere da pronúncia de "COMPRE PEÇAS" expressão articulada em palavras separadas.

Sob o viés visual, a presença da sigla "CP" como elemento destacado na marca da Apelada, associada às diferenças figurativas e cromáticas, confere ao conjunto a identidade visual suficientemente distinta para afastar o risco de confusão pelo consumidor de atenção mediana.

O complemento nominal "Acabamentos Linha Pesada" reforça esse distanciamento, porque delimita o nicho de atuação de peças para veículos pesados de marcas específicas, o que contrasta com o perfil varejista multimarca da Apelante.

A tese de imitação ideológica, fundada no art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/1996, não se sustenta.

A imitação ideológica pressupõe que dois signos distintos do ponto de vista gráfico ou fonético transmitam, ao público consumidor, a mesma ideia central de forma que possa gerar confusão ou associação indevida no mercado.

Na espécie, era necessário que a ideia reproduzida fosse singular e identificável como elemento de diferenciação da marca anterior, o que não ocorre porque ambos os termos se valem de expressão de uso comum no segmento, como acontece com os vocábulos "COM" e "PEÇAS" no ramo de autopeças.

Como devido respeito, admitir que a Apelante detenha exclusividade sobre qualquer expressão que evoque o ato de “comprar” ou “comercializar” peças automotivas equivaleria a lhe conferir monopólio sobre o próprio vocabulário ordinário do setor, esvaziando o princípio da livre concorrência.

O argumento de que as partes atuam no mesmo segmento econômico, identificado pelo CNAE 45.30-7-03, também, não é suficiente para caracterizar colidência de marca ou concorrência desleal, quando ausente similitude relevante entre os conjuntos em confronto.

Por derradeiro, no tocante aos elementos apresentados como fato novo, consistente em registros de áudios que relatariam episódios de confusão entre as empresas, não têm o condão de alterar a conclusão firmada.

Além das razões expostas, importa registrar que a violação da marca não depende, ou é afastada, pela prova de confusão efetiva em casos individuais, ou seja, de percepções subjetivas de consumidores ou parceiros comerciais em episódios isolados, que podem decorrer de desatenção própria sem qualquer relação com a similitude objetiva dos sinais.

De todo modo, os elementos apresentados foram corretamente valorados pelo Juiz de origem, inexistindo retoques a serem feitos na sentença que improcedeu os pedidos autorais.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao apelo
e confirmo integralmente a sentença recorrida.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026